Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo está demonstrado pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. Precedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.